Tribunal: TJMT
Processo: 1012341-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012341-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA DE LUCENA registrado(a) civilmente como MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (AGRAVANTE), ANDREI PAGNONCELLI - CPF: 033.258.349-06 (AGRAVADO), PORTO CEREAIS AGROCOMERCIAL LTDA - CNPJ: 31.098.287/0001-68 (AGRAVADO), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRU
MENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
MEDIDAS EXECUTI
VAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE.
BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO.
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
.
DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo
interno
contra
decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, manejado nos autos de cumprimento de sentença,
contra decisão que
indeferiu pedido de
suspensão da CNH
e do passaporte
do devedor,
e

o bloqueio dos cartões de crédito.

II. Questão em discussão

2. A q
uestão em discussão consiste em
saber se é legítima a imposição de medidas executivas atípicas (suspensão da CNH e passaporte
, e bloqueio de cartões de crédito
), com fundamento no art. 139, IV, do CPC, diante da ausência de demonstração concreta de sua eficácia e da não frustração prévia dos meios típicos de execução.

III. Razões de decidir

3.
A aplicação de medidas executivas atípicas exige demonstração de sua adequação, proporcionalidade e subsidiariedade, com análise concreta da eficácia em promover a satisfação do crédito.

4. Embora a jurisprudência admita tais medidas e o STF tenha reconhecido a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC (ADI 5941), sua aplicação não pode ser automática nem servir de meio genérico de coerção.

5. No caso, não foi demonstrado que as medidas coercitivas impostas seriam eficazes ou que os meios típicos de execução tenham sido
tentados e
frustrados.

6. A restrição a direitos fundamentais como a liberdade de locomoção deve ser justificada de modo rigoroso,
sob pena
de configurar violação à dignidade humana.

IV. Dispositivo e tese

5.
Agravo interno
não provido.

Tese de julgamento:
“1. A imposição de medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC exige demonstração concreta de sua adequação, eficácia e observância aos princípios da proporcionalidade e subsidiariedade.
2
. A suspensão de CNH e
de passaporte, e o bloqueio de cartões de crédito do devedor, somente são admissíveis quando demonstradas tentativas frustradas

d
os meios típicos de execução e evidenciada sua necessidade concreta para a satisfação do crédito.”

Dispositivos relevantes citad
os: CPC,
arts
.
139, IV
; 805, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.795.982/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3a Turma, j. 11.06.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.887.268/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 01.02.2022; Tema 677/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de agravo interno interposto por
Usimat
Destilaria de Álcool Ltda.
contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de in
strumento manejado nos autos do
cumprimento de sentença n.o 1000760-68.2024.8.11.0046
, em trâmite perante
o
Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro
.

Na origem, foi proposta execução de título extrajudicial, visando o recebimento de crédit
o no valor de R$ 2.771.374,05,
proveniente do compromisso de compra e venda de soja. Após
homologação de acordo firmado
nos autos, o inadimplemento
da avença
culminou no cumprimento de sentença, com a cobrança do valor de R$ 5.301.577,38.

O
agravo de instrumento fora interposto em face de decisão que
indeferiu o requerimento de imposição de medidas executivas atípicas (suspensão de passaporte, carteira nacional de habilitação e bloqueio/cancelamento de cartões de crédito) em desfavor dos executados Porto Cereais
Agrocomercial

Eireli
e Andrei
Pagnoncelli
.

Consignou-se
que não foi comprovado o
efetivo esgotamento dos meios
executivos típicos disponíveis, t
ampouco
foi
demonstrado que as medidas atípicas requeridas seriam, de fato, eficazes

para alcançar a satisfação do crédito, de modo a justificar a sua adoção excepcional.

No agravo interno, o
recorrente

alega que a
resistência do devedor em honrar suas obrigações,
impõe ao magistrado o dever de empregar
os instrumentos disponíveis para garantir a efetividade da execução.

Sustenta que
envidou todos os esforços para satis
fazer seu crédito por meio dos
mecanismos processuais tradicionais,
diante da
tentativa frustrada de bloqueio de ativos financeir
os por meio do sistema SISBAJUD e do requerimento de
penhora de grãos
que foi
indeferid
o.

Afirma que os executados
vêm praticando atos de ocultação pat
rimonial e alienação irregular
de bens,
com
intuito de frustrar a execução
.
A
ssevera
que
a suspensão da CNH e
a retenção do passaporte não obstam
o exercíc
io de atividades profissionais, e
quanto ao
blo
queio/
cancela
mento de cartões de crédito,
tal medida não priva os e
xecutados do acesso a recursos financeiros básicos.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática e, consequentemente,
seja provido ao agravo de instrumento
,
determinando a
suspensão
do
passa
porte e da carteira d
e habilitaçã
o
dos agravados
, ou, de forma subsidiária, o
bloqueio/cancelamento de ev
entuais cartões de créditos.

O
s
agravado
s

deixaram de apresentar contrarrazões (Id.
303615377
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A controvérsia recursal
cinge-se à
possibilidade de adoção d
e medidas executivas atípicas, para suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do
passaporte
dos
executados/agravados
,

ou subsidiariamente
para bloqueio/cancelamento de cartões de crédito,
com base no art. 139, IV, do Código de Processo Civil.

Conquanto o
referido artigo
confira ao magistrado o poder de adotar medidas executivas atípicas, e e
mbora
estas sejam
admitidas pela jurisprudência, exigem fundamentação específica e respeito à proporcionalidade, razoabilidade e subsidiariedade. A constitucionalidade do dispositivo foi reconhecida pelo STF (ADI 5941), mas sua aplicação depen
de da análise do caso concreto.

No presente caso,
o juízo de origem
indeferiu o pedido
sob o fundamento de que
há que
se observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, de forma que as

medidas postuladas inviabilizariam
a vida civil da parte executada e
não garant
iriam
o efeito esperado.

Verifica-se que
,
a
despeito dos argumentos da agravante
,
não há nos autos demonstração concreta de que tais medidas sejam eficazes para satisfazer o crédito, tampouco que os meios típicos de execução tenham sido efet
ivamente tentados e frustrados.

Ademais, a única medida executiva
efetivamente
realizada até o momento foi à pesquisa de valores via sistema
Sisbajud
(Id.
187880371
)
,
porquanto
o
requerimento
de
aresto de grãos foi inicialmente indeferido.

No entanto, em nova decisão proferida pelo juízo de origem em 25/06/2025, constata-se que o pedido de penhora

foi deferido
, estando pendente de efetivação
(Id,
198587941
)
.

No tocante ao passaporte,
inexiste
qualquer indício de que o executado possua o referido documento, razão pela qual o pedido revela-se inócuo e especulativo, além de potencialmente violador do direito de ir e vir, previsto no art. 5o, XV, da Constituição Federal.

Quanto ao bloqueio de cartões de crédito, observ
a
-se que a restrição não tem função patrimonial direta, tampouco
comprovação de
eficácia pr
ática para fins de expropriação
.

No que se refere à suspensão da CNH,
a adoção de medidas que atinjam diretamente a esfera pessoal do executado, sem utilidade concreta na obtenção do crédito, representa
desvio da finalidade executiva, porquanto
a execução deve se limitar ao patrimônio do devedor, conforme estabelece o art. 789 do CPC
.

Dessa maneira, o
indeferimento
das medidas expropriatórias pleiteadas
, portanto, ampara-se na vedação ao uso de medidas excessivamente gravosas quando existentes meios menos onerosos disponíveis.

Destaca
-se, ainda, que a imposição de restrições pessoais
se descola
da moderna concepção de execução patrimonial, que veda a coação direta à pessoa do devedor para forçá-lo ao pagamento, exigindo, para medidas dessa natureza, um juízo qualificado de
proporcionalidade e adequação,
o que não se verifica no caso.

Nesse sentido,
é como esta
eg
. Câmara já tem decidido. Cita-se de mi
nha Relatoria
:

[...]
III. Razões de decidir

3. A aplicação de medidas executivas atípicas exige demonstração de sua adequação, proporcionalidade e subsidiariedade, com análise concreta da eficácia em promover a satisfação do crédito.

4. Embora a jurisprudência admita tais medidas e o STF tenha reconhecido a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC (ADI 5941), sua aplicação não pode ser automática nem servir de meio genérico de coerção.

5. No caso, não foi demonstrado que as medidas coercitivas impostas seriam eficazes ou que os meios típicos de execução tenham sido esgotados ou frustrados.

6. A restrição a direitos fundamentais como a liberdade de locomoção e o exercício do trabalho deve ser justificada de modo rigoroso,
sob pena
de configurar violação à dignidade humana.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A imposição de medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC exige demonstração concreta de sua adequação, eficácia e observância aos princípios da proporcionalidade e subsidiariedade.
2
. A suspensão de CNH e a cassação de passaporte do devedor somente são admissíveis quando
esgotados os meios típicos de execução e evidenciada sua necessidade concreta para a satisfação do crédito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
.
5o, II e LIV
; CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5941,
Pleno
, j. 09.03.2022; TJMT, AI 1026807-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4a Câm. Dir. Privado, j. 13.11.2024, DJE 16.11.2024.

(
N.U 1004233-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 28/04/2025)
.

Dessa forma, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente os fundamentos da decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025